Tribunal: STF
Processo: ARE 1301141
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Portaria SME nº 4.291/2014 que extrapolou sua competência ao impor restrição não prevista em lei, no tocante à evolução funcional. Lei Municipal nº 15.963/2014 e Decreto Municipal nº 55.310/14 que não previram limitação temporal para obtenção dos títulos necessários à evolução nas novas referências criadas Previsão, apenas, da irretroatividade da lei. Hierarquia das normas. Segurança denegada em 1º grau. Sentença reformada para declarar nulidade do parágrafo único do artigo 4º da Portaria SME nº 4.291/2014. RECURSO PROVIDO" (fl. 12, vol. 5). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 5-6, vol. 6). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de ser nulo o acórdão recorrido por “inobservância à cláusula de reserva de plenário” na declaração de “nulidade do parágrafo único do artigo 4º da Portaria SME n. 4291/2014” (fl. 12, vol. 7). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 27-29, vol. 8).
    4. No agravo, o agravante sustenta que, “diferentemente de como fundamentado na r. decisão recorrida, as questões constitucionais suscitadas não encontram óbice na súmula 280 desta Corte, pois as razões do Recurso Extraordinário dizem respeito exclusivamente à correta aplicação de dispositivo da Constituição Federal (artigo 97), sem que necessário o reexame de direito local” (fl. 28, vol. 8).
    Ressalta que, “como extensivamente demonstrado no recurso, extraordinário interposto, o que está em discussão no pedido da impetrante não é a constitucionalidade do texto da portaria questionada, mas sim, do texto da Lei Municipal 15.963/14; e para o julgamento de sua constitucionalidade impunha-se a análise pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça, nos estritos termos do artigo 97 da Constituição Federal, sob pena de nulidade do julgado” (fl. 30, vol. 8).
    Reitera que, “havendo discussão acerca da inconstitucionalidade de lei, seja ela incidental ou direta, deverá ser obedecida a cláusula de reserva de plenário prevista constitucionalmente, cujo procedimento está previsto no artigo 480 e seguintes do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido no presente” (fl. 31, vol. 8).
    Assevera não ser admissível “a via estreita do mandamus contra dispositivo de lei que verse sobre situações gerais ou impessoais, como é a hipótese dos autos (cf. RTJ 111/184), ou que estabeleça normas caracterizadas pela abstração e pela generalidade (cf. RTJ 121/959)” (fl. 32, vol. 8).
    Anota que “a Constituição Federal não permite pela via do mandado de segurança o controle abstrato de atos do Poder Público. Afinal, a vocação deste remédio constitucional é proteger direito líquido e certo, o quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder io Público (art. 5°, LXIX)“ (fl. 33, vol. 8).
    Reforça ser necessária “a indicação da efetiva lesão ou ameaça a direito líquido e certo, o que não foi feito pela impetrante, impedindo simples declaração de nulidade do dispositivo contido na Portaria 4.292/2014, não sem violar a Súmula nº 266 desta Corte e as disposições constitucionais que regulamentam o mandado de segurança” (fl. 33, vol. 8).
    Pede que “o provimento deste recurso para, na esteira do entendimento desta Corte Suprema, reformar a r. decisão recorrida e apreciar o recurso extraordinário interposto, a fim de que seja anulado o v. acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para novo julgamento” (fl. 1, vol. 9).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    6.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Destaca-se que o dispositivo legal trata apenas da irretroatividade do enquadramento nas novas referências criadas. Dessa forma, verifica-se que o trecho ‘desde que a partir da vigência desta lei’ não se reporta à obtenção das condições necessárias, como argumenta a municipalidade, mas impõe limite temporal aos efeitos da evolução funcional. 
    Portanto, ainda que condições necessárias à passagem para as novas referências tenham sido obtidas em data anterior, o reenquadramento, e os efeitos decorrentes, só serão válidos a partir da vigência da Lei Municipal nº 15.963/2014.
    O Decreto nº 55.310/2014, por sua vez, trata dos títulos a serem considerados para fins de evolução funcional(...)
    Verifica-se que o Decreto mantém o entendimento apresentado acima pela Lei municipal. Dessa forma, como tratado expressamente nos dispositivos, o enquadramento possui dois limites temporais concomitantes, quais sejam: a obtenção das condições necessárias e a vigência da Lei Municipal nº 15.963/2014. (…)
    Observa-se que a Portaria, de fato, extrapola sua competência, eis que inova ao criar restrição até então inexistente. 
    Conforme demonstrado, tanto a Lei como o Decreto não determinaram qualquer limite temporal à obtenção dos títulos necessários para a evolução funcional. Em realidade, ambos trataram apenas da limitação temporal dos efeitos do enquadramento, ou seja, apenas definiram a não retroação da lei. 
    Assim, em reverência ao princípio da hierarquia de normas, salienta-se que a Portaria SME nº 4.291/2014 não poderia restringir direitos já reconhecidos pela Lei Municipal nº 15.963/2014 e pelo Decreto nº 55.310/2014” (fls. 14-15, vol. 5). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei municipal n. 15.963/2014, Decreto municipal n. 55.310/2014, Portaria SME n. 4.291/2014 ). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.12.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.238.640-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.403-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.8.2020).
    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Portaria SME n. 4291/2014. Apenas se interpretou a legislação local com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Tumra, DJe 23.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    8. Na impetração do mandado de segurança coletivo, o pedido da associação agravada foi para “tornar definitiva a liminar, concedendo a segurança, para declarar a nulidade do parágrafo único do artigo 4º da Portaria SME 4.291, publicada no D.O.C. de 31/07/2014, possibilitando aos servidores substituídos pelo impetrante, a utilização dos pontos decorrentes de títulos e cursos realizados anteriormente à data de 15/01/2014” (fl. 17, vol. 1).
    Pelo pedido verifica-se não ter ocorrido ofensa à Súmula n. 266 do Supremo Tribunal, que dispõe ser incabível “mandado de segurança contra lei em tese”, pois, na espécie vertente, trata-se de ato administrativo de efeitos concretos.
    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS. EXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. SÚMULA 266/STF. INAPLICABILIDADE. EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 635.424-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 738.939-A gR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.9.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora